Tribunal: TJMT
Processo: 1018712-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018712-77.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), ANDERSON ARRUDA PAULA - CPF: 011.542.771-60 (AGRAVANTE), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVADO), ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VÍCIO REDIBITÓRIO EM IMÓVEL NOVO - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LOCAÇÃO DE OUTRO IMÓVEL ÀS EXPENSAS DA CONSTRUTORA, NO VALOR DE R$ 1.500,00, ATÉ O TÉRMINO DOS REPAROS – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA R$ 2.500,00 – IMPOSSIBILIDADE -
DECISÃO EM PARTE REFORMADA PARA FIXAR EM R$ 1.800,00 - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

No presente caso, o imóvel de propriedade do agravante, construído pelas agravadas, está apresentando sérios riscos de estrutura, havendo a necessidade de desocupação imediata das unidades residenciais, incluindo a do agravado, conforme se verifica da farta documentação acostada aos autos.

No recurso, o agravante alega que seu imóvel destaca-se da grande maioria dos outros imóveis do condomínio, tendo passado por extensa reforma, com closet no quarto, e acabamento aprimorado, que lhe elevou o valor, sendo direito seu poder residir em imóvel compatível com o seu até que as agravadas realizem os devidos reparos nos imóveis.

Partindo dessas premissas, não há como afastar o interesse na fixação do valor num valor que efetivamente auxilie o agravante a custear as despesas mensais com locação, de acordo com o valor do aluguel do imóvel a outros semelhantes no mesmo local.

Assim, verifica-se que a fixação do aluguel no valor de R$ 1.800,00 revela a prudência que o caso demanda, não erigindo, por ora, motivos que imponham a fixação nos moldes pleiteados pelo agravante, nem se afigura como “achismo”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDERSON ARRUDA PAULA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1017252-49.2019.8.11.0002, movida em desfavor de SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA e RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para que as requeridas arquem com o pagamento de alugueis ao autor, enquanto perdurar os vícios no imóvel, contados a partir da desocupação do imóvel no. 544, situado no Condomínio Residencial Terra Nova, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais, o qual deverá ser comprovado nos autos, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa (art. 537, do CPC).

Em suas razões, pretende a agravante a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, para tanto, alega que o valor do aluguel foi delimitado em verdadeiro “achismo”, sem qualquer embasamento fático–probatório.

Informa que as agravadas, por duas vezes, ofereceram ao agravante o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de locação até a solução do problema.

Aduz que seu imóvel destaca-se da grande maioria dos outros imóveis do condomínio, tendo passado por extensa reforma, com closet no quarto, e acabamento aprimorado, que elevou o valor do imóvel, sendo direito seu poder residir em imóvel compatível com o seu até que as agravadas realizem os devidos reparos nos imóveis.

Sustenta a existência de laudo de avaliação do imóvel com todas as suas características e fundamentação para o seu potencial de locação.

Assim, pede pela concessão da tutela de urgência para rever o valor estipulado na liminar parcialmente deferida, aumentando-o para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e, no mérito, seja provido o recurso para confirmar a liminar recursal concedida.

O pedido de liminar recursal foi parcialmente deferido para fixar o aluguel no patamar de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) para o Agravante até julgamento definitivo deste Recurso (ID 28714982).

Contraminuta da parte agravada alegando, preliminarmente, a revogação da justiça gratuita por ausência de hipossuficiência do agravante. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 36282963).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020